Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que o documento de ID 22167568 refere-se à autorização de internação e, assim, o que teria sido autorizado seria o pagamento de acomodações no hospital, o que não significa dizer que a parte adversa pagou por todo o procedimento cirúrgico.
2. Aponta contradição no segundo parágrafo do item 10, pois o documento ID 22167595, página 5 “não serve como COMPROVANTE DE PAGAMENTO, pois a prova de pagamento é a juntada de NOTA FISCAL, assim como fez a Embargante, ao juntar todas as notas fiscais, amparadas com o respectivo LAUDO/RELATORIO MÉDICO, (ID 22167569) que atestou todo o procedimento cirúrgico, e sua necessidade”.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, tendo o colegiado decidido que, a despeito do direito subjetivo à cobertura da cirurgia de dermolipectomia para tratamento do abdômen em avental, que possui a finalidade de corrigir as sequelas do emagrecimento extremado, os documentos colacionados ao feito pela ora embargante não remetem a valores pagos para a realização do procedimento de dermolipectomia do abdômen em avental, mas sim procedimento estético de abdominoplastia com lipoescultura, consoante itens in verbis: “(...) 9. Assim, patente o direito da autora no que se refere à cobertura da cirurgia de dermolipectomia para tratamento do abdômen em avental, que possui a finalidade de corrigir as sequelas do emagrecimento extremado, além de diminuir o sofrimento psíquico emocional da paciente. 10. Verifica-se que, no caso concreto, a requerida autorizou o referido procedimento, em 23/12/2019, consoante documento colacionado ao feito pela própria recorrente (ID 22167568). Outrossim, a recorrida, em sua contestação, acosta comprovante de pagamento dos honorários do anestesiologista (ID 22167595, página 5). 11. Lado outro, a autora não se desincumbiu a contento do ônus probatório. 12. Os documentos colacionados ao feito pela ora recorrente não remetem a valores pagos para a realização do procedimento de dermolipectomia do abdômen em avental, mas sim procedimento estético de abdominoplastia com lipoescultura. 13. O comprovante de despesa hospitalar de ID 22167569, página 9, de 13.01.2020, refere-se a pacote de Lipoaspiração, no valor de R$ 2.997,00. Consoante bem lançado pelo juízo de origem, consta nesse documento a observação que a "paciente irá fazer outro procedimento pelo convênio, conforme informado no pedido médico", o que leva a crer que a autora utilizou-se do mesmo ato cirúrgico para dois procedimentos, um de natureza estética, não coberto, qual seja a lipoescultura, e outro procedimento coberto pelo plano, qual seja, a dermolipectomia. 14. O documento de ID 22167569, página 2, refere-se a orçamento de Lipoescultura associado a realização de abdominoplastia com lipo, no valor total de R$ 13.900,00. 15. Por fim, a Nota Fiscal de ID 22167569, página 8, no valor de R$ 8.500,00 (“prestação de serviço médico”) e a Nota Fiscal de ID 22167570, no valor de R$3.200,00 (“honorários de anestesiologia”) não especificam o tipo de cirurgia realizada. 16. Portanto, uma vez que a autora não logrou demonstrar que as despesas ventiladas dizem respeito ao procedimento de demolipectomia para tratamento do abdômen em avental, nos termos do art. 373, I do CPC, não merece reparo a sentença objurgada (...)”.
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.